Tribunal: CARF
Processo: 19515.003352/2004-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003352/2004-87
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.686 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNION WRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTOS SEM
CAUSA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Para prosperar o lançamento do imposto de renda retido na fonte com base no
artigo 61 da Lei n. da Lei n° 8.981/ 1995, incidente sobre pagamentos sem
causa, é necessária a comprovação dos pagamentos ou a entrega dos recursos.
A diferença positiva entre as disponibilidades e os dispêndios (disponibilidade
maior que os dispêndios), apurada por intermédio do fluxo financeiro, é
presunção que não assume a característica de pagamento sem causa
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício apresentado em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Santa Maria/RS, que julgou procedente
a impugnação oferecida pelo Sujeito Passivo sobre a cobrança de Imposto sobre a Renda sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003352/2004-87
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003352/2004-87

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono os principais trechos do relatório acórdão recorrido in verbis:
Contra o Contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de fls. 62-64, com os demonstrativos de
fls. 60-61, onde é exigido o recolhimento do valor de R$1.189.710,66 de imposto,
acrescido da multa de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, e
dos juros de mora, em razão da falta de recolhimento desse imposto sobre
pagamentos sem causa nos períodos de apuração 31/01/1999, 28/02/1999,
30/0411999, 31/05/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 30/11/1999 e 31/12/1999.
A base de cálculo do referido imposto foi apurada pelo confronto entre o total das
disponibilidades de um determinado mês com o total dos dispêndios do mesmo
mês. No mês em que o montante das disponibilidade foi maior que o montante dos
dispêndios, sobre a diferença, a Fiscalização exigiu o IRRF (pagamentos sem
causa), à alíquota de 35%. Os valores da base de cálculo estão devidamente
demonstrados na planilha de fl.52.
O lançamento está amparado no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995 e art. 674 do
RIR/1999.
Inconformado com o lançamento, o Contribuinte apresenta, por intermédio do seu
procurador, a impugnação de fls. 69-101, com os documentos de fls. 102-386, onde faz
a sua defesa. Seus argumentos são os seguintes:
1- Dos equívocos praticados na apuração do caixa
Entende que foram inúmeros os erros cometidos pela Fiscalização, deixando de
considerar despesas e/ou considerar como despesas provisões que não haviam sido
pagas. A desconsideração dos valores referentes a Contas Correntes e Adiantamento de
Clientes, que indicam direitos e obrigações, implicaram em dois equívocos primários: a)
os adiantamentos recebidos de clientes como antecipação de pagamento de mercadorias
para entrega futura, se de um lado aponta para o aumento de recursos no caixa da
empresa, de outro aponta para a constituição de dívida a ser adimplida, seja pela
devolução do valor recebido, seja pela entrega da mercadoria; b) da mesma forma que o
registro de um débito na conta de passivo de Conta Corrente implica uma dívida
assumida. Portanto, no fechamento do balancete ou na apuração do caixa, é
imprescindível que sejam levados em conta todos os registros de débitos e créditos que
a pessoa jurídica tenha, sob pena de distorcer os resultados finais.
Indica alguns dos equívocos que diz ter sido cometido pela Fiscalização na elaboração
da planilha de fl. 52, entre os quais:
Janeiro de 1999
- não foram consideradas diversas despesas que estão registradas no diário, razão e
balancete do mês. Por exemplo, a fiscalização não considerou o pagamento de salários,
nem dos recolhimentos do FGTS, INSS, PIS e COFINS dos seguintes valores:

- tomando-se o total da conta Passivo Credores Diversos, que inclui as subcontas
Fornecedores, Contas Correntes e Adiantamento de Clientes, que seria o correto, obtém-
se o seguinte resultado:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003352/2004-87

Dessa forma, somando-se os resultados das contas de credores diversos com as
despesas apontadas, totaliza uma despesa no montante de R$185.099,99, que
contraposto ao alegado saldo credor de caixa de R$188.557,24, reduz a alegada
falta de comprovação de despesas para míseros R$3.457,25.
Fevereiro de 1999
Considerado que a venda de mercadorias foi de R$708.511,38, que ocorreu a devolução
de mercadorias de R$67.164,27, que foi considerado o recolhimento de R$54.431,52 de
ICMS, que não ocorreu, e que o movimento das contas de adiantamento de clientes e
conta corrente trouxe um passivo de R$14.799,34 (não considerado), o saldo credor de
caixa de R$157.357,47 tem sua posição invertida para R$17.783,30.
Marco de 1999
Além das diferenças por ausência da apropriação da conta Contas Correntes, a
Fiscalização não considerou a movimentação da conta adiantamento de clientes.
Também, não foram consideradas outras despesas tais como salário (R$2.394,44 —
Livro Diário 1999, p. 21), ICMS recolhido (R$846,33 — Livro Diário 1999, p. 26 e
guias anexas) e do ISS (R$4.621,44 Livro Diário p. 22).
Abril de 1999
A Fiscalização considerou como Vendas de Mercadorias do Mês, o valor de
R$270.321,57, enquanto o valor registrado nos livros comerciais e fiscais foi de
R$130.942,54, o que reduz o saldo para R$63.220,98. Também, não foram computadas
as seguintes despesas:

Além disso, não foi considerada a totalidade da conta Credores Diversos, que contém as
Contas Correntes e Adiantamento de Clientes. Diante do exposto, obtém-se o seguinte
resultado:

O resultado acima demonstra que a Fiscalização deixou de incluir as despesas que teve
com a empresa ORB Transport Brazil Ltda. para a efetivação de suas importações no
valor de R$10.440,87. Somando-se os resultados das contas de credores - diversos com
as despesas que apontamos acima, totaliza uma despesa de R$24.821,89.
Assim, considerando os devidos ajustes, o resultado no mês de abril ficaria assim:

Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003352/2004-87

Maio e junho de 1999
Não foi considerada a totalidade da conta de passivo "Credores Diversos", que contém
as Contas Correntes. Os valores ajustados são os seguintes:

A diferença não computada no levantamento fiscal é exatamente a movimentação da
"Contas Correntes", no valor de R$198.762,35, restando R$596,31, cuja despesa poderá
ser comprovada oportunamente, tais como ISS (R$395,11 — fl. 37 do diário).
Os valores ajustados são os seguintes:

A Fiscalização deixou de apropriar na conta "Contas Correntes" o valor de
(R$44.185,75), que é oposto ao valor de R$35.746,06, o que implica no reconhecimento
de que não ocorreu omissão de receita. Também, não foram considerados os lucros à
sócia Daniela Soderini Ferraciu no valor de R$2.952,87, por ter sido registrado no
capital e as despesas de ISS (R$791,92) e FGTS (R$233,84) — fl. 46 do diário. Assim,
o saldo apurado no mês de maio ficou em —R$60,00, o que é desprezível.
Julho e dezembro de 1999
- O faturamento do mês de julho não foi R$361.280,85, mas sim R$511.892,36,
ocorrendo uma redução de R$150.611,51 do saldo apontado pela Fiscalização.
- O saldo de caixa do mês não é R$25.457,54, mas sim (R$641.066,09), conforme
balancete do mês, resultando uma diferença de R$817.135,14, que deduzido do valor de
R$933.023,86 importaria o valor de R$124.851,49. Esse ajuste repercute no mês de
agosto que havia incorporado a omissão de receitas de julho, e cujo resultado apurado
era de R$788.839,41, passando para (R$28.295,73). E assim sucessivamente nos outros
meses.
Conclusão
Os resultados (disponibilidade — dispêndios) apurados nos meses de julho a dezembro
de 1999, são os seguintes: julho = (124.851,49), agosto = 168.997,90, setembro =
17.792,57, outubro (53.806,98), novembro (37.815,34) e dezembro (70.806,70).
Assim, o levantamento efetuado pela Fiscalização é imprestável, sendo o
lançamento fulminado pela nulidade.
2 — Da preliminar de nulidade
- A desconsideração do movimento de diversas contas, entre as quais, Contas
Correntes e Adiantamento de Clientes, o não cômputo de diversas despesas e
devoluções de mercadorias, e o cômputo de despesas que não foram pagas,
levaram a premissas equivocadas, constituindo um crédito tributário sem respaldo
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003352/2004-87

em fundamentos de fato e de direito, impossibilitando a produção de provas.
Assim, se o pressuposto de fato contém vício, é evidente que o ato administrativo não
tem como prosperar e permanecer produzindo efeitos, implicando em sua nulidade.
- Uma das hipóteses de nulidade do lançamento prevista no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, é quando os atos e termos forem lavrados por pessoa incompetente. E
sendo a competência uma atribuição dada pela lei e nos termos da lei, implica dizer que
somente existirá se o ato praticado estiver, formal e materialmente nos limites de
competência de quem os praticou.
- Baseando-se em ensinamentos de Alfredo Augusto Becker, entende que o exercício da
competência de aplicação da norma jurídica dependerá, sempre e inevitavelmente, da
interpretação dos fatos, ou seja, é a partir do fato que decorrerá a identificação da norma
aplicável. A competência do agente público para a aplicação da norma tributária é
exercida no âmbito atividades funcionais administrativas do exercício da capacidade
tributária, não podendo ser confundida com a competência constitucional tributária.
- O lançamento é um ato administrativo, sendo atividade privativa da autoridade
administrativa que tem o poder de aplicar o direito e reduzir a norma geral e abstrata em
norma individual e concreta dentro dos limites da lei, devendo ser obedecida o princípio
da motivação previsto no art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999. A ausência do elemento
motivação desencadeia uma ilegalidade, um desvio de finalidade e uma
irrazoabilidade que provocam o cerceamento a ampla defesa e ao contraditório.
- A nulidade dos atos administrativos não se limita à competência do agente, mas de
defeito substancial em seus elementos constitutivos tais como a motivação, o abuso de
poder, a ofensa de direito e garantias individuais no momento de sua emanação.
Qualquer que seja o vício que fulmina o ato pela nulidade, torna ilegítimo e ilegal, não
podendo produzir efeitos, nem que parcialmente.
- No caso, não houve oportunidade suficiente para que pudesse justificar as
diferenças apontadas; mesmo porque foi intimada em 10/12/2004 e foi autuada em
17/12/2004.
O prazo dado de 48 horas para justificar toda sua contabilidade de 1999 não é razoável,
sendo ofensivo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
- Não há nos termos de verificação fiscal qualquer elemento fático que pudesse
ensejar a conclusão a que chegou o fisco. Nem a descrição dos fatos contida no ato
administrativo, nem no Termo de Verificação, trazem especificamente quais as
impropriedades havidas nas operações realizadas que ensejassem a conclusão da
ocorrência de omissão de receita ou de pagamentos sem causa, concluindo-se que a
Fiscalização colheu lançamentos isolados sem analisar todos os movimentos de
suas contas. Assim, não se pode definir como regular um lançamento em que a
Fiscalização, a revelia dos livros contábeis e dos registros patrimoniais, despreze
diversos elementos para justificar sua presunção de omissão de receita e de
pagamentos sem causa e constituir a exigência de tributos.
- Portanto, são nulos não só os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, mas
também, os atos e termos lavrados em desconformidade à lei, pois essa ilegalidade
revela a incompetência do agente para praticá-los. No caso, a Fiscalização constituiu
crédito tributário em desconformidade à lei, obtendo, inexplicavelmente, base de
cálculo para os tributos, sem considerar todas as receitas e despesas registradas na
contabilidade.
- Outro erro cometido pela Fiscalização foi o desprezo dos valores registrados e
declarados, sem desclassificar ou declarar inválida a contabilidade.
- No caso, a autuação enfrenta severas dúvidas de validade quando a Fiscalização elege,
sem qualquer justificativa, quais as contas comporiam o seu levantamento, desprezando
as particularidades da empresa, ao que afronta, no mínimo, aos princípios
constitucionais do devido processo legal do direito à ampla defesa, e principalmente, do
contraditório.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003352/2004-87

- O fato de a Fiscalização conceder prazo inadequado para justificar as questões
formuladas na intimação de 10/12/2004, desencadeou uma séria de equívocos,
cerceando o direito ao contraditório, no tempo e nas condições de razoabilidade,
trazendo enormes prejuízos, motivo pelo qual deve ser anulado o lançamento.
- Todos os lançamentos colhidos pela Fiscalização, nenhum se assemelham à hipótese
de omissão de receita eleita pelo art. 281 do RIR/1999. A Fiscalização não apontou, na
escrituração, a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada ou falta de pagamento efetuados, restando a aplicação da presunção de
omissão de receita pela apuração de saldo credor de caixa. Note-se que o inciso I do art.
281 do RIR/1999 exige que a escrituração indique saldo credor de caixa, mas não
autoriza desprezar registros e lançamentos para eleger qual seria a contabilidade correta.
- Não pode o fisco eleger a prova que entende correta, o ato ou contrato jurídico que
entende necessário, se a lei não elege para efeitos do direito privado aquele determinado
ato ou contrato. Não pode o Fisco aplicar a presunção sem considerar os elementos de
fato e de direito que afetam cada um dos fatos, dos negócios e das operações que são
colhidas para apreciação. Sobre o assunto e sobre a nulidade do lançamento, transcreve
jurisprudência do Conselho de Contribuinte.
3— Do pedido
Conclui-se, desta forma, que o auto de infração, ora impugnado, apresenta nulidades
insuperáveis, seja pela irregularidade da apuração do suposto passivo fictício, com
base no saldo credor de caixa, e do suposto saldo negativo de caixa, que indicaria o
pagamento sem causa, seja pelo cerceamento do direito à ampla defesa e ao
contraditório, seja pela completa desconexão entre os fatos narrados e os fatos
realmente ocorridos.
Em face dos argumentos expendidos, a Impugnante requer o regular conhecimento e
remessa para a competente Delegacia da Receita Federal de Julgamento, com o fim de
que seja julgada integralmente procedente a presente Impugnação Administrativa, e
seja extinto o crédito tributário constante no Auto de Infração de Imposto de Renda
Retido na fonte, apurado com base em supostos pagamentos sem causa (art.
674RIR199).
Sobreveio então o Acórdão 18-8.180, da 1a Turma da DRJ/STM, dando
provimento à impugnação do Sujeito Passivo, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31101/1999, 28/02/1999, 30/04/1999, 31/0511999, 31/08/1999,
30/09/1999, 30/11/1999,31/12/1999
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA
COMPROVADA
Para prosperar o lançamento do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre
pagamentos sem causa, é necessária a comprovação dos pagamentos ou a entrega dos
recursos. A diferença positiva entre as disponibilidades e os dispêndios (disponibilidade
maior que os dispêndios), apurada por intermédio do fluxo financeiro, não assume a
característica de pagamento sem causa comprovada.
A Contribuinte foi intimada do teor da decisão e os autos vieram ao CARF para a
apreciação tão somente do recurso de ofício.
É o relatório.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003352/2004-87

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O presente julgamento cinge-se ao crédito cancelado, em razão de a impugnação
contra o lançamento apresentada pelo Sujeito Passivo ter sido julgada procedente pela DRJ de
Santa Maria, dando origem ao acórdão que traz a este Conselho a necessidade de apreciação do
recurso de ofício.
Quanto à admissibilidade desse recurso, ele continua sendo passível de
conhecimento, mesmo depois do advento da Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017, que
aumentou o limite de alçada para R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais).
Pois bem, muito embora possa ter razão o contribuinte em suas alegações de
impugnação a respeito da nulidade do ato administrativo de lançamento por deficiência na
motivação (cf. artigo 2o, “d” e parágrafo único, “d” da Lei 4.717/65), 1 não é o caso de decretá-la.
Isto porque o artigo 59, §3o do Decreto 70.235/72 determina que “quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
É justamente esse o caso dos autos, em que o contribuinte tem razão quanto ao
mérito, como bem percebido pela decisão a quo, na seguinte passagem:
Entretanto, no caso em discussão, entendo que não cabe a tributação dos referidos
valores na fonte por pagamentos sem causa.
A base de cálculo do imposto foi apurada pelo confronto entre o total das
disponibilidades de um determinado mês com o total dos dispêndios do mesmo mês. No
mês em que o montante das disponibilidades é maior que o montante dos dispêndios,
sobre a diferença foi exigido o imposto de renda na fonte por pagamentos efetuados sem
causa, à alíquota de 35%, com reajustamento da base de cálculo.
A base legal para a exigência do IRRF por pagamentos efetuados a beneficiário não
identificado e sem causa comprovada, é o art. 61 da Lei n° 8.981 de 1995, que assim
dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,

1 Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à
existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato
normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita
ou implicitamente, na regra de competência.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003352/2004-87

guando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2° do art. 74 da Lei n'8.383, de 1991.
Desse o dispositivo extrai-se que o imposto é devido sobre todos os pagamentos
efetuados a beneficiário não identificado, e também, sobre pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não comprovada a operação ou a sua causa.
Consoante se verifica no § 1' do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, a incidência do
imposto incidente sobre os pagamentos efetuados ou aos recursos entregues para
as pessoas nele mencionadas, ocorre quando não for comprovada a operação ou a
sua causa. Portanto, para a aplicação deste dispositivo a realização do pagamento
ou a entrega dos recursos é pressuposto material para a ocorrência da incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte. Há, pois, que existir a prova cabal de
que os pagamentos foram realizados ou os recursos entregues, individualizando
valores (base de cálculo tributável) e datas (momento da ocorrência do fato
gerador).
Com isso não se quer dizer que o procedimento administrativo de lançamento,
como processo inquisitório que é, ignore toda e qualquer prova legal. Porém, para
a aplicação do disposto no referido dispositivo legal, a legislação determina que
para a imputação da ocorrência de infração tipificada como pagamento sem
causa, devem ser apontados os efetivos valores desses pagamentos ou a entrega
dos recursos e as datas em que estes ocorreram. Exige, pois, a prova documental
específica, prova direta e não indiciária.
No caso presente, a Fiscalização não identificou nenhum pagamento efetuado,
entendendo que se em um determinado período as disponibilidades superaram os
dispêndios, a diferença se refere a pagamentos efetuados sem causa comprovada,
estando sujeita à tributação prevista no art. 61, § 1% da Lei d 8.981, de 1995.
Na realidade, no caso dos autos, a autuação tributação está amparada na
presunção de que se as disponibilidades superarem os dispêndios, a diferença se
refere a pagamentos sem causa comprovada.
É verdade que o lançamento de tributos pode ser feita por presunções. São
exemplos de presunção legal com a finalidade de exigir tributos a ocorrência de
saldo credor de caixa, passivo fictício, suprimentos de caixa não comprovados,
falta de escrituração de pagamentos, entre outros.
Porém, no caso dos autos, a presunção da Fiscalização não tem o valor probatório
suficiente para amparar o tipo de infração descrita no art. 61 da Lei n° 8.981, de
1995. Pelo contrário, estes constituem sinais que devem ser reforçados por outras
provas que devem ser reunidas pelo Fisco. Sem tal corroboração não se mostram
prestáveis para lançar o tributo ou impor penalidade fiscal.
Cumpria, enfim, à autoridade fiscal, averiguar se por detrás da referida presunção existe
uma infração tributária, ou seja, a real existência de pagamentos, contabilizados ou não,
cuja causa não resta comprovada, determinando de forma inconteste o momento de
ocorrência do fato gerador e quantificando a base imponível do imposto de renda na
fonte.
No caso ora analisado, não há provas de que os pagamentos efetivamente
aconteceram nos valores (base de cálculo) e nas datas (momento de ocorrência do
fato gerador) apontados no demonstrativo de fl. 52 e no Auto de Infração, o que
contraria frontalmente o disposto no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995.
Como visto, no caso dos autos, a condição fundamental é evidenciar os pagamentos.
Não sendo essa condição atendida, em obediência ao princípio da legalidade, o
procedimento fiscal não foi adequado à hipótese contida na referida norma legal.
Tais fundamentos, que adoto como razão de decidir com fulcro no artigo 50, §1o
do Lei 9784/99, são absolutamente apropriadas. Não há no lançamento tributário referente ao
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003352/2004-87

IRRF em razão de supostos pagamentos sem causa, com base no artigo 61 da Lei n° 8.981/ 1995,
qualquer esforço probatório por parte da autoridade fiscal no sentido de demonstrar a ocorrência
dos pagamentos a beneficiário não identificad/sem causa. Veja-se o extrato do Termo de
Verificação Fiscal que motiva o lançamento tributário (fls 132):

Com efeito, não há comprovação pela autoridade fiscal da existência dos
pagamentos sem causa, o que não pode ser convalidado, de acordo com a jurisprudência deste
Conselho, exemplificadamente trazida abaixo:
Acórdão no 2201-003.674, de 17/08/2017
(...) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ART. 61, §1° DA LEI N° 8.981/95.
NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. Para enquadrar uma situação
fática no art. 61, §1° da Lei n° 8.981/95, o Fisco deve ter dúvida relevante sobre a
causa e/ou o beneficiário de um pagamento que efetivamente existiu. A
materialização da hipótese de incidência demanda que a fiscalização demonstre a
existência do pagamento e que não seja comprovada a operação ou causa deste
pagamento.

Acórdão no 1301-003.755, de 12/04/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ¬ IRRF Ano-
calendário: 2001 IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95
PARA COBRANÇA. Não comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre
este não deve incidir a norma prevista no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, para
cobrança do IRRF.

Acórdão, 1302-003.910, de 17/09/2019
(...)IRRF
-
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. PAGAMENTO PRESUMIDO. IMPROCEDÊNCIA
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003352/2004-87

O art. 61 da Lei no 8.981/95 traz uma presunção legal da existência de rendimentos, cujo
fato indiciário a ser provado pelo fisco é a ocorrência de efetivo pagamento, cuja causa
ou o beneficiário não é identificado. Nos casos em que a pessoa jurídica identifica
beneficiário e causa, mas o fisco mostra que é falsa a indicação, também cabe a
aplicação da tributação na fonte, mas não se pode, nessa modalidade de tributação,
presumir o pagamento, sem que haja efetiva e individualizada saída de recursos das
contas do disponível.
IRRF - PAGAMENTOS EFETUADOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Estando perfeitamente identificados nos cheques o beneficiário, que é a própria
emitente, sem que se possa sequer afirmar que houve algum pagamento, desaparece o
suporte fático caracterizador da hipótese de incidência prevista no art. 61 da Lei no.
8981, de 1995.
Por tudo quando exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 432
DF CARF MF
Original